Tribunal: TJES
Processo: 5002845-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Dissolução
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002845
-
23
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTES: ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA e L.G.D.O. representada por sua genitora

AGRAVADO: JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
DIVÓRCIO E ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR
EM FAVOR DA FILHA MENOR E INDEFERIDA EM FAVOR DO CÔNJUGE V
IRAGO
– DEVER DOS GENITORES ORIGINÁRIO DO PODER FAMILIAR – TESES RECURSAIS NÃO COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“
É
assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira”
(AgInt no AREsp n. 1.306.626/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

2.
A prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

3
.
Ademais, tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

4
.
Se por um lado a autora, ao ajuizar a demanda, tenha comprovado os gastos ordinários com a menor – também presumidos –, por outro prisma, o agravado demonstrou, prefacialmente não possuir a capacidade econômica alegada pela parte contrária.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002845-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JANCE RAIMUNDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002845
-
23
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTES: ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA e L.G.D.O. representada por sua genitora

AGRAVADO: JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA
e L.G.D.O. representada por sua genitora

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 794438, que, nos autos da “
ação de
divórcio
litigioso
” ajuizada em face de
JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA
, deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado, arbitrando alimentos em favor da filha menor no montante equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

O r.
decisum
ainda, indeferiu o pedido de alimentos em favor da ex-cônjuge.

Nas razões apresentadas no evento 794437, as recorrentes sustentam, em síntese, que (i) as necessidades da genitora e filha são elevadas conforme demonstrado na exordial de origem, ultrapassando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, de modo que deve ser majorado os alimentos arbitrados em favor da menor para 2 (dois) salários-mínimos e fixados mais 2 (dois) salários-mínimos para a cônjuge varoa; (ii) a ex-cônjuge possui transtorno de ansiedade generalizada – TAG, doença caracterizada por preocupações excessivas, medo constante, dificuldades para dormir, cansaço excessivo, estresse, crises de pânico e ansiedade o que tem afetado também o seu físico e ocasionado constantes convulsões; e (iii) o agravado possui rendimentos superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, restado comprovado, inclusive que a sua renda mensal é superior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer seja majorada
“a pensão alimentícia fixada em favor da filha para 02
salários-mínimos
e que seja deferido alimentos provisórios à Agravante na ordem de 02
salários-mínimos
, devido a dependência econômica e o dever de solidariedade entre os cônjuges
. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal.

A tutela recursal de urgência fora indeferida mediante a decisão lançada no evento 836376.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 1203814).

Parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça no evento 1327022 pelo provimento do recurso no que se refere à menor.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002845
-
23
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTES: ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA e L.G.D.O. representada por sua genitora

AGRAVADO: JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA
e L.G.D.O. representada por sua genitora

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 794438, que, nos autos da “
ação de
divórcio
litigioso
” ajuizada em face de
JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA
, deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado, arbitrando alimentos em favor da filha menor no montante equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

O r.
decisum
ainda, indeferiu o pedido de alimentos em favor da ex-cônjuge.

Nas razões apresentadas no evento 794437, as recorrentes sustentam, em síntese, que (i) as necessidades da genitora e filha são elevadas conforme demonstrado na exordial de origem, ultrapassando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, de modo que deve ser majorado os alimentos arbitrados em favor da menor para 2 (dois) salários-mínimos e fixados mais 2 (dois) salários-mínimos para a cônjuge varoa; (ii) a ex-cônjuge possui transtorno de ansiedade generalizada – TAG, doença caracterizada por preocupações excessivas, medo constante, dificuldades para dormir, cansaço excessivo, estresse, crises de pânico e ansiedade o que tem afetado também o seu físico e ocasionado constantes convulsões; e (iii) o agravado possui rendimentos superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, restado comprovado, inclusive que a sua renda mensal é superior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer seja majorada
“a pensão alimentícia fixada em favor da filha para 02
salários-mínimos
e que seja deferido alimentos provisórios à Agravante na ordem de 02
salários-mínimos
, devido a dependência econômica e o dever de solidariedade entre os cônjuges
. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal.

A tutela recursal de urgência fora indeferida mediante a decisão lançada no evento 836376.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 1203814).

Parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça no evento 1327022 pelo provimento do recurso no que se refere à menor.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de divórcio litigioso proposta por
ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA
em face de
JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA
na qual a demandante alega que as partes contraíram matrimônio em 18/02/2006, sob o regime de comunhão parcial de bens, e que desta união nasceu
L.G.D.O.
, hoje com 14 (quatorze) anos de idade.

Afirma, outrossim, que o casal encontra-se separado de fato desde o dia 08/03/2020.

Além disso, aduz que o requerido é representante comercial e empresário, possuindo renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo, portanto, perfeitas condições de manter o sustento da filha menor e da requerente, pois necessitam do fornecimento de alimentos na ordem de 04 salários-mínimos mensais com fundamento na dignidade da pessoa humana e no dever de solidariedade existente entre os cônjuges.

Em decisão com cópia no evento 794438,
inaudita altera pars
, o Juízo
a quo
deferiu, com relação à filha do casal, o pagamento de pensão alimentícia no importe mensal correspondente a 01 (um) salário-mínimo.

Na mesma decisão ora impugnada, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de arbitramento de alimentos em favor da ex-cônjuge, sob o fundamento, em resumo, de que “
da análise dos documento
s
anexados com a
exordial, não se extrai prova robusta de suas alegações, pelo contrário, as informações oriundas da cópia da sua CTPS
demonstram que durante an
os exerceu normalmente
atividade laborativa, o que impede,
a concessão
da tutela de urgência, além da questão necessitar de ampla dilação probatória
”.

Foi, então, contra essa decisão que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto.

De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, é de se acentuar que, conforme o magistério de Yussef Said Cahali:

“[...] a palavra 'alimentos' vem a significar tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si; mais amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção.” (
Dos alimentos
. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 16).

É de ressaltar, de outro lado, que o binômio necessidade daquele que pleiteia e possibilidade daquele que é obrigado a suportá-los há de estar sempre presente na fixação dos alimentos, com o respectivo valor impondo-se estabelecido em consideração a essa correlação.

Assim, e aqui invoca-se uma vez mais o magistério de Yussef Said Cahali:

“[...], na determinação do
'quantum'
, há de se ter em conta as condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria medida; tratando-se de descendente, as aptidões, preparação e escolha de uma profissão, atendendo-se ainda que a obrigação de sustentar a prole compete a ambos os genitores; [...] a obrigação alimentar não se presta somente aos casos de necessidade, devendo-se considerar a condição social do alimentado, ter-se-á em conta, porém, que é imprescindível a observância da capacidade financeira do alimentante, para que não haja desfalque do necessário ao seu próprio sustento” (obr. cit., pp. 726 e 727).

Ademais, calha acentuar que “
é assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento que
os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter
excepcional
e transitório
, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira
” (AgInt no AREsp n. 1.306.626/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

No caso vertido, ao menos diante de uma análise sumária apropriada à fase inicial do processo originário, coaduno com o entendimento adotado pelo ilustre magistrado singular no sentido de que a autora não cuidou de demonstrar, de imediato, sua necessidade em receber os alimentos, bem como a possibilidade da parte recorrida em ofertá-los.

É dizer, a correta demonstração e delimitação do binômio aqui já citado demandará,
prima facie
, o alargamento da fase instrutória.

Muito embora a autora junte documentos acerca de um atendimento médico de urgência, denota-se do conjunto probatório que ela exerceu atividade laborativa com carteira assinada até o dezembro de 2017 e não fez prova para ilidir a alegação do requerido de que atualmente é microempreendedora e possui contrato de prestação de serviços com o Estado.

Como aqui já mencionado, o recurso de agravo de instrumento é limitado pelo grau cognitivo exercido pelo julgador monocrático na oportunidade em que proferida a decisão recorrida.

Assim, não há óbice de que, mesmo durante a instrução processual nos autos de origem, a parte recorrente possa apresentar novos elementos de prova com o escopo de demonstrar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da pretensão liminar aqui postulada.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na fixação de alimentos provisórios, prioriza-se suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o magistrado levar em consideração as necessidades do menor e a capacidade econômica do genitor, conforme preceitua o art.1.694, §1º, do Código Civil. 2.
Para majoração dos alimentos provisórios fixados no recebimento da ação, impõe-se ao recorrente a demonstração da capacidade financeira do alimentante, bem como da insuficiência da verba arbitrada para o atendimento das necessidades básicas do alimentado, ônus do qual, a princípio, não se desincumbiu a agravante, sendo imperiosa a instrução processual e contraditório para, com a exposição fática e maior esclarecimento do contexto, se for o caso, readequar o encargo alimentar.
3. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0026572-30.2016.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2017, Data da Publicação no Diário:27/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado, além do pagamento integral do plano de saúde da menor. Pretensão recursal que visa a majoração da verba alimentar para o patamar de 30% (trinta por cento) dos mesmos rendimentos. Descabimento.
Édito que deve ser mantido, porquanto proferido em uma análise perfunctória, em consonância com as possibilidades do alimentante e as necessidades da alimentanda. Inteligência dos artigos 1.634 e 1.694 e 1.703, do Código Civil. Hipótese que reclama por dilação probatória, no curso da instrução processual no juízo de origem.
(...) (TJBA; AI 0021002-21.2017.8.05.0000; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Alcantara Filho; Julg. 11/09/2018; DJBA 21/09/2018; Pág. 733)

Com relação à pensão alimentícia a ser prestada à filha em comum do casal, também restringindo-me ao limite cognitivo apropriado do processo originário, após examinar os documentos que instruem a peça recursal, também não vislumbro motivos para modificar o pronunciamento vergastado.

É cediço que o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, enquanto não atingirem a maioridade civil ou por outra causa determinada pela legislação, decorre do poder familiar, nos termos do art. 229, da CF/88; do art. 22, do ECA; e dos arts. 1630, 1634 e 1635, inciso III, do Código Civil.

Na hipótese dos autos, é certo que as necessidades da agravante
L.G.D.O.
são presumidas de maneira absoluta, por se tratar de menor impúbere, atualmente com 14 (quatorze) anos de idade, cujas despesas com educação, saúde, alimentação, lazer, dentre outras, são inquestionáveis.

Por outro lado, examinando os documentos que integram o presente instrumento, observo que o agravado fez prova acerca de seus rendimentos, tendo demonstrado é microempresário individual, trabalhando como autônomo, percebendo renda anual de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em 2019, ou seja, aproximadamente R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) mensais, conforme declaração de imposto de renda.

Além do mais, a genitora permaneceu na posse da residência do casal, o que de certa maneira, diminuiu os custos para a sua manutenção e da filha, ante a desnecessidade do pagamento de aluguéis.

Importa destacar, ademais, que o dever de sustento dos filhos recai sobre ambos os pais (art. 226, § 5º, da CF/88), cabendo, também, à genitora contribuir para tanto.

Por fim, registro que, tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002845-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA e L.G.D.O.

AGRAVADO: JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO e a divergência parcial inaugurada pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
, notadamente no que se refere à possibilidade de pensionamento em favor do cônjuge virago.

Como é
cediço, a fixação de verba alimentar em prol de ex-cônjuge decorre da estrita comprovação de sua necessidade, em cotejo com a possibilidade de quem os prestará, devendo, exatamente sob este prisma, dar-se a análise do julgador.

Neste ponto, não é demais trazer à baila o escólio de Maria Helena Diniz, em comentário ao artigo 1.695, do Código Civil, que, ao tratar da “necessidade do alimentando”, apregoa que “
O credor de alimentos só poderá exigi-los do devedor se, além de não possuir bens, estiver impossibilitado de prover, pelo seu trabalho, à própria subsistência, por estar, p. ex., doente (RT, 819:210), velho (Lei n. 10.741/2003), inválido, desempregado ou ser portador de deficiência mental (RT, 830:321).
Só a prova do estado de penúria em que se encontra o autoriza a pleitear judicialmente alimentos (RT, 392:154 e 665:75)
”.

A legislação pátria, ao adotar este posicionamento, indica que os alimentos são instituídos para propiciar a manutenção do alimentando, sem tornar-se, no entanto, prêmio para um e ônus excessivo para o outro.

Cumpre dizer, ainda, que a prestação alimentícia entre ex-cônjuges não se presta a servir como indenização pelos anos de dedicação ao relacionamento e à família, não obstante a louvável homenagem que se deve render a tal papel.

Em verdade, o dever da prestar de alimentos, mormente nos casos de ex-cônjuges, deve estrito respeito ao binômio necessidade-possibilidade, amparados pela razoabilidade que se impõe em casos como tais, a teor da doutrina moderna, sendo certo que,
uma vez rompido o vínculo conjugal, admitir-se-á a fixação de alimentos em
caráter provisório
durante o período em que o alimentado necessitar para adequar-se à nova realidade profissional e financeira,
salvo se constatada situação excepcional, a exemplo da incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de inserir-se no mercado,
cumulada com a impossibilidade de manutenção do próprio sustento.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CARÁTER PROVISÓRIO DA OBRIGAÇÃO. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1.

Admite-se a fixação provisória de alimentos quando, rompida a relação matrimonial, necessita o ex-cônjuge alimentado de período para adequar-se à nova realidade profissional e financeira.
2.
É princípio do direito alimentar que, observado o caso concreto, tanto quanto possível, a pensão seja fixada, considerando-se a capacidade do alimentante e o padrão de vida propiciado à alimentada.
3.
Recurso especial desprovido.” (
STJ
; REsp 1353941/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/05/2013)

“RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES - EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. (...)
1.
Esta Corte firmou a orientação no sentido de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de exoneração. Precedentes.
2.
A pensão entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios. A perpetuidade do pensionamento só se justifica em excepcionais situações, como a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, que evidentemente não é o caso dos autos. Precedentes.
3.
A ausência de alteração nas condições financeiras dos envolvidos, por si só, não afasta a possibilidade de desoneração dos alimentos prestados à ex-cônjuge. Precedentes.

4.
No caso em apreço, não se evidencia hipótese a justificar a perenidade da prestação alimentícia e excetuar a regra da temporalidade do pensionamento devido aos ex-cônjuges, merecendo procedência o recurso, em razão do lapso de tempo decorrido desde o início da prestação alimentar até o pedido de exoneração.
5.
Recurso especial conhecido e provido.” (
STJ
; REsp 1370778/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 04/04/2016)

Na concretude do caso, verifiquei que, ao menos momentaneamente, a agravante, contanto com 49 (quarenta e nove) anos de idade e diagnosticada com quadro de depressão, não possui condições de arcar sozinha com as suas despesas mensais, conclusão que ganha especial destaque na medida em que, conforme cópia de sua CPTS, encontra-se desde 13.12.2017 sem exercer atividade laboral, panorama que cumulado ao atual quadro de crise econômica enseja no deferimento do pensionamento alimentar, com fulcro no artigo 1.695, do CC/02.

Especificadamente no que se refere ao
quantum
devido, reputo como razoável e consonante com o
binômio necessidade-possibilidade
o percentual
equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, pelo período de 12 (doze) meses,
tal como depreendido pela Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
lapso temporal que se releva
,
a priori
,
razoável para que
a
alimentada
adeque-se
à nova realidade profissional e financeira,
sem prejuízo de eventual modificação ou postergação, a depender do resultado da instrução probatória.

Posto isto,
data maxima venia

à compreensão formulada pelo Eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA capitaneada pela Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento,
com o fito de fixar alimentos provisórios em favor do cônjuge virago no equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, pelo período de 12 (doze) meses.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,

Acompanho o preclaro relator no que concerne à manutenção dos alimentos devidos à filha menor do casal nos moldes em que foram fixados, qual seja, 01 (um) salário mínimo vigente.

Todavia, ouso divergir de Sua Excelência no que concerne à fixação dos alimentos em favor do cônjuge virago.

No Ordenamento Pátrio, a obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge ou ex-companheiro ostenta caráter assistencial, partindo da premissa de que as mudanças decorrentes da ruptura do casamento ou da união estável têm significativas repercussões, inclusive no padrão de vida que era experimentado na constância do vínculo conjugal.

A possibilidade de arbitramento da obrigação alimentar está insculpida nos artigos 1.694 e 1.704, do vigente Digesto Civilista, que assim dispõem:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado
[1]
na ação de separação judicial.

Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência.

Preocupação sempre apontada, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, é a de tornar assente, para o cônjuge alimentado, que o pensionamento é transitório, excepcional e não pode acarretar seu imotivado enriquecimento. Estas advertências, a propósito, funcionam como estímulo para que a parte alimentada recupere sua independência e recomponha, integralmente, sua esfera de dignidade (inclusive no que concerne à capacidade de promoção da própria subsistência). Por todos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. TEMPORARIEDADE. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 15 DA LEI 5.578/68 E ARTS. 1.694 e 1.699 do Código Civil. 1. Ação de exoneração de alimentos, ajuizada em 17.03.2005. Recurso especial concluso ao Gabinete em 03.05.2013. 2. Discussão relativa à possibilidade de exoneração de alimentos quando ausente qualquer alteração na situação financeira das partes.
3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças, status social similar ao período do relacionamento.
4. Serão, no entanto, perenes, nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. 5. Rompidos os laços afetivos e a busca comum pela concretização de sonhos e resolvida a questão relativa à guarda e manutenção da prole - quando houver -, deve ficar entre o antigo casal o respeito mútuo e a consciência de que remanesce, como efeito residual do relacionamento havido, a possibilidade de serem pleiteados alimentos, em caso de necessidade, esta, frise-se, lida sob a ótica da efetiva necessidade. 6. Não tendo os alimentos anteriormente fixados, lastro na incapacidade física duradoura para o labor ou, ainda, na impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, enquadra-se na condição de alimentos temporários, fixados para que seja garantido ao ex-cônjuge condições e tempo razoáveis para superar o desemprego ou o subemprego. 7. Trata-se da plena absorção do conceito de excepcionalidade dos alimentos devidos entre ex-cônjuges, que repudia a anacrônica tese de que o alimentado possa quedar-se inerte - quando tenha capacidade laboral - e deixar ao alimentante a perene obrigação de sustentá- lo. 8. Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado reverta a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses alimentos. 9. Contra a decisão que recebe o recurso de apelação no efeito suspensivo, é cabível agravo de instrumento (art. 522 do CPC) e não recurso especial. Não tendo sido interposto o referido recurso, a questão está preclusa. 10. Recurso especial desprovido. 11. Recurso adesivo não conhecido. (REsp 1388116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.

ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. NECESSIDADE TRANSITÓRIA. CURSO DE MESTRADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS DO MESMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de dissolução de união estável, com pedido de alimentos, ajuizada em

28.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete no dia 30.04.2013.
2. Alimentos transitórios - de cunho resolúvel - são obrigações prestadas, notadamente entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, em que o credor, em regra pessoa com idade apta para o trabalho, necessita dos alimentos apenas até que se projete determinada condição ou ao final de certo tempo, circunstância em que a obrigação extinguir-se-á automaticamente.
3. Na hipótese dos autos, o pagamento da mensalidade referente à pós-graduação era possível, no curso da sociedade conjugal, em razão da condição financeira do casal. 4. Após a ruptura da sociedade conjugal, embora ex-companheira exerça atividade laboral, seu salário tornou-se insuficiente para arcar com os custos referentes ao mestrado, motivo pelo qual são devidos alimentos transitórios, até a conclusão do curso de pós-graduação. 5. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1388955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À MULHER. PRAZO DOS ALIMENTOS. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
Equivoca-se a agravante ao defender que o ex-marido terá que manter o padrão de vida, vivenciado no casamento, de modo vitalício. Toda separação acarreta uma mudança na vida dos cônjuges e a agravante terá que se adaptar à nova realidade. Não há que se perder de vista que, em que pese a mulher ter sido sempre sustentada pelo pai e depois pelo marido, trata-se de mulher jovem (27 anos) que tem condições de buscar se manter pelos próprios esforços. Caso em que os alimentos provisórios devem permanecer no valor de 80% do salário mínimo.
Prazo dos alimentos. Considerando o largo período de tempo em que a mulher foi sustentada pelo marido, desde antes do casamento, adequado que os alimentos sigam sem fixação de prazo de extinção, devendo ser novamente avaliada a necessidade por ocasião do final do processo. Manutenção no plano de saúde. Provado o frágil quadro de saúde da agravante, que apresenta transtornos psiquiátricos, de rigor o deferimento do pedido de manutenção da ex-esposa no plano de saúde do recorrido, até final julgamento da lide (Agravo de Instrumento Nº 70042262741, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 16/06/2011).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO-OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - JULGAMENTO EXTRA PETITA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO - INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA/STF - OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA - CARÁTER TRANSITÓRIO - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - HIPÓTESE APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Não há falar em contradição, porquanto o acórdão recorrido, ainda que de forma limitada no tempo, condenou o recorrido/alimentante ao pagamento de pensão aos recorrentes/alimentados; II - Com relação à alegada ocorrência de julgamento extra petita, verifica-se que os recorrentes não indicaram, nas razões de recurso especial, o dispositivo de lei tido por violado, incidindo, no ponto, o Enunciado n. 284 da Súmula/STF;
III - Admite-se o caráter transitório conferido à obrigação alimentícia, porquanto a fixação de alimentos por tempo determinado, dependente da análise do caso concreto, constitui instrumento de motivação para que o alimentando procure meios próprios de subsistência, para que não permaneça, por tempo indeterminado, em ociosidade, a depender do conforto material propiciado pelos alimentos que lhe são prestados pelo ex-cônjuge, sendo esta a hipótese dos autos;
IV - Recurso especial improvido. (REsp 1112391/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 23/05/2011).

Na hipótese dos autos, há prova robusta de que
Adriana
deixou suas atividades laborativas em dezembro de 2017 (ID 794460), data em que se desligou da empresa SPLOG Transportes, onde o exercia as funções de coordenadora de logística.

Atualmente, a virago

tem 49 (quarenta e nove) anos de idade e vivencia quadro de depressão já diagnosticado e em tratamento, de modo que - ainda que tenha possibilidade de voltar a exercer, em futuro próximo, labor remunerado - não reúne condições de, imediatamente, prover a própria subsistência, a justificar o arbitramento temporário dos alimentos em seu favor, com respaldo nas disposições do art. 1.695, do Código Civil:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No que concerne à quantificação da cifra alimentar, pondero que as alegações de
Adriana
, no sentido de que
Jancê
é empresário bem sucedido e que aufere renda mensal elevada não se comprovaram. Todavia, há demonstração suficiente de que o varão tem algum dinheiro em poupança e movimentação financeira compatível com um padrão de vida médio. Assinalo, a propósito, que
Jancê
não ofertou suas contrarrazões, de modo que competirá à Instância Primeva melhor apurar sua renda mensal em regular etapa instrutória. Por ora, reputo razoável arbitrar alimentos em favor do cônjuge virago em percentual equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, pelo período de 12 (doze) meses, tempo razoável para que Adriana se recomponha e logre buscar outras alternativas de trabalho suficientes para que volte a prover o próprio sustento.

À vista do exposto,
DIVIRJO EM PARTE DO PRECLARO RELATOR
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, fixando pensão em favor do cônjuge virado nos moldes supra delineados.

É como voto!

[1]
Atualmente, leciona a doutrina que “não é recomendável [...] que se fundamente o pleito de alimentos na conduta desonrosa do outro cônjuge ou em qualquer outro ato culposo que traduza violação dos deveres conjugais. [...] O moderno Direito de Família, com o reforço da nova emenda, aponta no sentido de admitir, como único fundamento para a fixação dos alimentos, a necessidade do cônjuge (credor) na justa medida da capacidade econômica do seu consorte (devedor)” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo curso de direito civil
: direito de família. São Paulo: Saraiva. 2011. p. 688).

com 14 (quatorze) anos de idade, cujas despesas com educação, saúde, alimentação, lazer, dentre outras, são inquestionáveis.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002845
-
23
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTES: ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA e L.G.D.O. representada por sua genitora

AGRAVADO: JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
DIVÓRCIO E ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR
EM FAVOR DA FILHA MENOR E INDEFERIDA EM FAVOR DO CÔNJUGE V
IRAGO
– DEVER DOS GENITORES ORIGINÁRIO DO PODER FAMILIAR – IMPOSSIBILIDADE IMEDIATA DE SUSTENTO PRÓPRIO PELA VIRAGO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, enquanto não atingirem a maioridade civil ou por outra causa determinada pela legislação, decorre do poder familiar, nos termos do art. 229, da CF/88; do art. 22, do ECA; e dos arts. 1630, 1634 e 1635, inciso III, do Código Civil. Na hipótese dos autos, é certo que as necessidades da agravante
L.G.D.O.
são presumidas de maneira absoluta, por se tratar de menor impúbere, atualmente com 14 (quatorze) anos de idade, cujas despesas com educação, saúde, alimentação, lazer, dentre outras, são inquestionáveis. Por outro lado, examinando os documentos que integram o presente instrumento, o agravado fez prova acerca de seus rendimentos, tendo demonstrado é microempresário individual, trabalhando como autônomo, não possuindo a capacidade econômica alegada pela parte contrária.

2.
A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge ou ex-companheiro ostenta caráter assistencial, partindo da premissa de que as mudanças decorrentes da ruptura do casamento ou da união estável têm significativas repercussões, inclusive no padrão de vida que era experimentado na constância do vínculo conjugal. A possibilidade de arbitramento da obrigação alimentar está insculpida nos artigos 1.694 e 1.704, do CC/02. Atualmente, a virago

tem 49 (quarenta e nove) anos de idade e vivencia quadro de depressão já diagnosticado e em tratamento, de modo que - ainda que tenha possibilidade de voltar a exercer, em futuro próximo, labor remunerado - não reúne condições de, imediatamente, prover a própria subsistência, a justificar o arbitramento temporário dos alimentos em seu favor.

3.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Designada.